Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. NOTIFICAÇÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
1 – Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos. Intelecção do enunciado da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2 – A Lei no 9.656/98 autoriza a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde por não-pagamento da mensalidade em período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado.
3 - Inviável a uma das partes da relação contratual interromper a obrigação que lhe cabe e exigir da parte contrária a continuidade do pacto (art. 476 do Código Civil).
4 – Caracterizada a inadimplência da beneficiária do plano de saúde há mais de 2 (dois) meses e tendo a Ré/Apelada providenciado a notificação extrajudicial, não se afigura abusiva a rescisão unilateral do ajuste celebrado entre as partes, assim como inexistem danos morais a serem indenizados.
5 – Apelação conhecida e não provida.